Tribunal: STF
Processo: ARE 1370596
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Cumprimento de sentença. 3. Discussão acerca da legitimidade da constrição. Necessidade do reexame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.